Tribunal: CARF
Processo: 12571.720128/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720128/2017-54
ACÓRDÃO
2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALCY MENDES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO
ENTRE PARCERIA RURAL E ARRENDAMENTO RURAL. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO NO ARRENDAMENTO RURAL.
A diferença entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é
que os primeiros se caracterizam pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos
ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada. A
essência da parceria rural está no compartilhamento do risco. No
arrendamento rural não há assunção dos riscos do empreendimento por
parte do arrendador, que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento
das terras. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido
pelo proprietário dos bens rurais cedidos deve ser tributado como se fosse
um aluguel comum.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
2
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte Recorrente foi lavrado Auto de Infração (fl.143)
concernente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no valor de R$ 33.777,06, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, relativo ao ano calendário de 2013.
A autuação envolveu a qualificação da multa de ofício, elevando-a ao percentual de
150%, e a responsabilidade solidária da pessoa jurídica CNPJ xx.637.xxx/0001-45 (fl. 145), por ser
essa a principal mentora do contrato de parceria rural e beneficiária de vantagem econômica na
locação de imóvel rural, conforme entendimento da fiscalização.
O Recorrente celebrara “contrato de parceria agroflorestal” (fl. 22), na condição de
outorgante e legítimo proprietário de imóvel rural (junto com sua esposa, Certidão na fl. 13), com
a parceira outorgada (pessoa jurídica CNPJ xx.637.xxx/0001-45) tendo por objeto a exploração do
imóvel para a implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus ou
eucalipto.
No relatório da ação fiscal (fl. 101), a autoridade autuante explica, inicialmente,
que:
Da análise dos documentos apresentados, em resposta à Intimação no 42/2017,
foi verificado que os rendimentos recebidos em 2014 e 2015, referentes ao
contrato firmado com a (...), foram declarados na declaração do cônjuge, (...), de
acordo com a legislação do imposto de renda no caso de regime de comunhão
universal de bens, conforme a Certidão de Casamento apresentada.
Entretanto, para 2013, foi constatado que o Sr. DALCY declarou esses
rendimentos inicialmente na sua própria declaração, como isentos e não
tributáveis, e que, somente após o início do procedimento fiscal (em 20/02/2017),
houve a retificação da declaração da Sra. WALFELIA (em 27/03/2017), acrescendo
estes rendimentos a outros que já constavam da declaração original da mesma,
na atividade rural.
Então, o relatório fiscal explica por que procedeu à descaracterização de contrato
de parceria rural celebrado entre o autuado e a pessoa jurídica acima mencionada, focando na
diferença entre arrendamento rural e parceria rural.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
3
Destaca a autoridade fiscal que em um contrato de arrendamento rural uma
pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural,
mediante uma retribuição certa ou aluguel. Já no contrato de parceria rural substitui-se a
retribuição certa ou aluguel pela partilha de riscos e dos frutos, produtos ou lucros havidos,
havendo, consequentemente, variações nessa retribuição.
O relatório fiscal analisa diversas das cláusulas do contrato em questão para
concluir que os supostos parceiros outorgantes:
a. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação; b. Não plantam e não colhem; c. Não podem dispor da produção pois
no mesmo ato contratual comprometem-se a vender “a sua parte”, ao suposto
PARCEIRO OUTORGADO, por preço fixo previamente ajustado, desvinculado da
qualidade e quantidade efetivamente produzida; d. Não compartilham riscos de
produção, caso fortuito e de força maior, que são integralmente assumidos pela
suposta PARCEIRA OUTORGADA; e. Não realizam despesas de custeio e
investimento; e f. O contrato firmado possui cláusulas que são atinentes aos
contratos de arrendamento.
Como consequência, verificou-se que rendimentos recebidos em função do
contrato em caso constavam da declaração do contribuinte recorrente, informados na ficha de
rendimentos isentos e não tributados. Somente após o início do procedimento fiscal, os
rendimentos recebidos em 2013, no total de R$ 122.825,68, foram declarados em declaração
retificadora do cônjuge, como oriundos da atividade rural. Essa retificadora foi desconsiderada,
pela perda de espontaneidade dos sujeitos passivos.
Os rendimentos apurados como recebidos em decorrência do contrato foram
classificados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, na DIRPF 2014 do contribuinte
recorrente, de modo à obtenção das diferenças devidas, calculadas conforme fl. 131.
Regularmente cientificados da autuação, o contribuinte e a responsável solidária
apresentaram impugnação ao lançamento, que foi analisada pela DRJ/POA (Acórdão, fl. 224). A
decisão de piso resolveu manter a descaracterização do contrato de parceria rural e o cálculo do
imposto de renda em exigência efetuado pela autoridade autuante, no entanto reduziu a multa de
ofício aplicada para o percentual de 75% e excluiu a responsabilidade solidária da pessoa jurídica.
Regularmente cientificado da decisão de 1a instância em 09.05.2018, conforme
aviso de recebimento (fl. 244), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 24.05.2018 (fl.
248).
Em sede de recurso, reconhecendo a redução da multa de ofício ao percentual de
75% e o afastamento da responsabilização solidária, concentra-se em combater a decisão de 1a
instância no tocante ao “auferimento de receitas com arrendamento”, sustentando que o
Recorrente seria um parceiro/produtor e que a pretendida descaracterização da parceria e
consequente caracterização enquanto arrendamento rural não se sustenta frente às disposições e
características do contrato entabulado.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
4
O recurso diz que a autoridade recorrida partiu de um pressuposto errado de que a
atividade rural seria exercida única e exclusivamente pela pessoa jurídica e que o Recorrente seria
mero arrendante, sem ter ingerência no empreendimento rural. E sustenta que os riscos da
atividade e os custos inerentes a essa atividade seriam assumidos por ambas as partes (fls. 250/1).
PEDE que seja provido seu recurso para que seja inteiramente cancelado o auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Não tendo sido arguidas preliminares, passemos direto ao mérito da questão.
Mérito.
Como está descrito no Acórdão de 1a instância (fl. 235):
O contribuinte e seu cônjuge firmaram o contrato particular denominado de
Contrato de Parceria Agroflorestal com a empresa (...), em 26/04/2013, para
implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus e/ ou
Eucalyptus em uma gleba de terras 262,65 hectares de efetivo plantio, pelo prazo
de 28 anos, podendo ser prorrogado por no máximo 28 meses.
A fiscalização apurou que, embora no instrumento particular de contrato firmado
com a (...) as partes contratantes sejam chamadas de parceiras, se trata de um
contrato de arrendamento rural, pois o contribuinte não assumiu os riscos
inerentes à exploração da atividade rural, não fazendo jus à tributação favorecida
dos resultados dessa atividade. O impugnante sustenta tratar-se de parceira rural.

Arrendamento Rural: Caracterização Jurídica e Argumentos para Desqualificação
da Parceria.
A distinção entre arrendamento rural e parceria rural é de extrema relevância para
fins tributários e contratuais. Embora ambos estejam previstos no Decreto no 59.566/1966, suas
naturezas jurídicas são substancialmente distintas, especialmente no que tange ao
compartilhamento de riscos e resultados da atividade rural.
Nos termos do art. 3o do Decreto no 59.566/1966, o arrendamento rural é definido
como:

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
5
“Contrato agrário em que uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo
determinado ou não, o uso e o gozo do imóvel rural [...] com o objetivo de nele
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa
vegetal.”
A principal característica do arrendamento é o pagamento de valor fixo, geralmente
mensal ou anual, a título de remuneração pelo uso da terra — sem qualquer vínculo com os
resultados da atividade produtiva. O arrendatário assume integralmente os riscos e custos da
produção, enquanto o arrendador apenas disponibiliza o imóvel.
O ponto fulcral da questão está em demonstrar se o Recorrente partilhava ou não os
riscos do negócio com a parceira outorgada. Se não há compartilhamento de riscos, não há
parceria, no caso.

Existe no contrato uma “cláusula pela ocorrência de caso fortuito ou força maior”,
que foi tratada pela fiscalização e pelo recurso (fl. 251). O Recorrente diz que é justamente esta
disposição que faz caracterizar o contrato como parceria, uma vez que o resultado da atividade
rural e os riscos estariam repartidos.

Entendo, ao contrário, que a cláusula demonstra que o “risco” assumido pelo
Recorrente era pela propriedade do imóvel e não pela atividade nele exercida, uma vez que
ocorrido o evento ficaria “facultado à parceira outorgante rescindir – sem ônus – o contrato,
ficando, em consequência, liberada de qualquer pagamento pelo que deixar de ser cumprido”. Aí o
recurso exemplifica que se houvesse um incêndio no primeiro mês de contrato, nenhum valor
seria devido pela pessoa jurídica à “parceira”. (destaquei)

O mesmo recurso informa que a condução dos talhões de eucalipto geralmente é
realizada para corte aos 7 e 14 anos. Informa ainda que o ciclo de produção de madeira, apta para
uso industrial, demora de 14 a 20 anos.

Questiona-se se o incêndio exemplificado ocorresse depois de 12 anos e nada da
madeira pudesse ser aproveitado para o uso industrial, não havendo produção e nenhum
resultado da atividade. O Recorrente, mesmo assim, teria recebido 12 anos de prestações mensais
e nada deveria devolver. Apenas não receberia os últimos anos de prestações contratadas. O
prejuízo pelo investimento seria arcado, no caso, exclusivamente pela pessoa jurídica arrendante.

Portanto, ainda que conste uma cláusula relativa a “caso fortuito e força maior”,
que autorizaria a dissolução do contrato e a interrupção dos pagamentos avençados, esse
eventual risco é pela propriedade do imóvel e por não poder mais garantir à outra parte “o uso e
gozo do imóvel rural mediante certa retribuição” (Art. 3o do Decreto n. 59.566, de 1966) e não
pelo “empreendimento” que nele se desenvolvia (Art. 4o do Decreto n. 59.566, de 1966).
Em outras palavras, no contrato em análise a cláusula de rescisão por caso fortuito
ou força maior não implica em risco compartilhado da atividade rural. Trata-se de risco inerente à
propriedade do imóvel, como eventos naturais que inviabilizem o uso da terra — e não à atividade
econômica desenvolvida.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
6

A autoridade julgadora recorrida já registrara, corretamente, que (fl. 237):
Não há nenhuma cláusula no contrato que preveja a devolução do valor
adiantado pela (...), no caso de prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força
maior. Se não houver a produção de madeira, o contribuinte já terá recebido o
valor estipulado e não terá que fazer nenhuma devolução, não havendo que se
falar, em adiantamento para entrega futura.

O recurso diz ainda que a atividade contém peculiaridades que requerem um
trabalho inicial “realizado pela xxx S/A com a sua equipe de técnicos às suas expensas”. E afirma
que “somente os custos de implantação ... são suportados pela empresa”. Todos os demais custos
de manutenção da propriedade e de manutenção da plantação seriam suportados pelo
Recorrente (fl. 253).

Entretanto, no “corpo” do contrato de parceria no 005/2013 (fl. 30) observa-se que
a) a demarcação das áreas da atividade era feita pela outorgada, “sem ônus” para os outorgantes
(cláusula 1.2); b) as despesas com o plantio, preparo do solo, aquisição de mudas, pessoal,
cuidados técnicos, manutenção de cercas, barragens e outras serão suportadas pela parceira
outorgada (cláusula 4.3); c) a parceira outorgada assume toda a responsabilidade por riscos e
acidentes de trabalho (cláusula 4.7), d) a parceira outorgada ficará responsável pela posse e
integridade do imóvel que lhe é cedido pelos outorgantes (cláusula 4.1) e e) os parceiros
outorgantes não terão responsabilidade civil, trabalhista ou previdenciária “em decorrência da
atividade a ser desenvolvida pela parceira outorgada” (cláusula 5.7, destaquei).

Por outro lado, não se apresentou nenhum livro caixa ou comprovante de alguma
despesa que tenha sido arcada pelos outorgantes, apesar de pedido especificado no termo de
intimação fiscal, item 3 (fl. 2).

Também, o recurso cita legislação pertinente e destaca que “eventual
adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria” (fl. 255). Porém,
o mesmo dispositivo legal (Lei no 4.504 de 1964, art. 96, § 1o), antes, diz que o contrato deve ser
caracterizado pela partilha dos seguintes riscos:
I – caso fortuito ou força maior do empreendimento rural – já tratamos acima que
os riscos eventuais para o Recorrente eram pela propriedade e não pelo empreendimento;
II – dos frutos, produtos ou lucros – não se demonstra que a Recorrente tinha
qualquer participação na venda ou nos lucros obtidos pela exploração do
empreendimento.
III – variações de preço dos frutos obtidos – não se demonstra que as parcelas que
recebeu tenham qualquer relação com variações nos preços da madeira explorada.
Ao contrário, constam comprovantes de pagamentos mensais, em valores
reajustados por índices que nada tem a ver com a produção ou sua venda, resumidos no
documento de fl. 44 (declaração).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
7

A cláusula (8) do contrato diz que “fica estabelecido, de comum acordo, na data da
assinatura deste contrato, o preço de R$ 34,10 (trinta e quatro reais e dez centavos) por árvore
média formada (in natura) a ser pago pela parceira outorgada aos parceiros outorgantes.”

Os valores mensais pagos eram reajustados, conforme o contrato (cláusula 10 –
atualização), pela variação acumulada e resultante da média ponderada dos índices IPC, IPCA e ICV
(índice de custo de vida).

No caso em análise, o recurso não demonstra que o Recorrente participava dos
custos operacionais, tampouco dos lucros ou prejuízos da atividade rural. O contrato previa
pagamento fixo, desvinculado da produtividade ou da comercialização dos produtos. Essa
estrutura é típica do arrendamento e não da parceria.
Vejamos no Acórdão 2102-003.752, de 6 de junho de 2025, que não é a primeira vez
que este Conselho analisa caso de descaracterização de contrato de parceria rural envolvendo a
mesma pessoa jurídica aqui em questão, na qualidade de “parceira outorgada”:
Ano-calendário: 2009, 2010
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o
arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria
rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco,
que deve ser comprovado documental.
No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário
dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto
que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural
na proporção que couber a cada uma delas.
Naquela ocasião, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário.

No Acórdão 2402-008.839, 7 de agosto de 2020, restou assentado que “Embora
nominados como Contratos de Parceria, as cláusulas que estipulam o preço em quantidade certa
de produto por hectare cultivado. Cláusulas como essa indicam que o valor recebido pelo
arrendador era fixo e não dependia do sucesso da produção”.

No Acórdão 2202-003.130, 27 de janeiro de 2016, o voto vencedor contém que:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
8
Todavia, ao que se verifica o motivo que levou a fiscalização a lavrar a autuação
foi pela necessidade de partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do
empreendimento rural. Assim, necessário que o proprietário da terra, em um
contrato de parceria, tenha assumido os riscos inerentes à exploração da
respectiva atividade. (destaquei)
Também, em recente Acórdão 2401-012.253, sessão de julgamento de 21 a 23 de
julho de 2025, desta Turma, a ilustre Relatora assentou que:
Da leitura da legislação pertinente, segue que um traço distintivo entre os
contratos rurais de arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto
pela legislação tributária, é a existência ou não do risco assumido pelo
outorgante. Assim, no contrato de parceria ambos os contratantes desfrutam do
sucesso e sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja
renda, portanto, é incerta; já no arrendamento, o proprietário recebe uma renda
prefixada, independentemente do resultado do negócio, de forma que inexistindo
a assunção do risco, não se tem contrato de parceria.
A exegese no sentido de que a partilha do risco do empreendimento é critério
distintivo entre o contrato de parceria e o arrendamento rural é igualmente
acolhida na literatura, entre as quais, a de Wellington Pacheco Barros, no livro
“Contrato de Parceria Rural. Wellington Pacheco Barros. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1999, p. 53”:
No contrato de arrendamento rural, a obrigação do arrendatário é o pagamento
do aluguel, não ficando ele obrigado qualquer outro ônus pelo uso e gozo do
imóvel rural. De outro lado, o arrendador não tem qualquer ingerência na forma
ou no resultado econômico obtido pelo arrendatário. Já no contrato de parceria
rural, como se fosse um verdadeiro contrato de sociedade entre um sócio
capitalista e outro sócio trabalhador, tudo aquilo que for obtido por este último
diz respeito ao parceiro-outorgante, quer se caracterize isso em frutos, produtos
ou lucros, e também na existência de prejuízos decorrentes de caso fortuito e de
força maior.

Diante da ausência de participação da Recorrente nos riscos e nos custos da
atividade rural, bem como da existência de cláusula de pagamento fixo desvinculado dos
resultados, é possível afirmar que o contrato em questão configura arrendamento rural e não
parceria.

A correta qualificação do contrato como arrendamento tem implicações relevantes.
A principal e aqui em caso é que na tributação do arrendador incide IR sobre os valores recebidos
como rendimento de aluguel rural.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720128/2017-54
9
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 272
DF CARF MF
Original